Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007420-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FARES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.950.421/0003-12 (AGRAVADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — SEM REPAROS – OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Fares & Cia Ltda. – ME, Mohamad Abdul Rahman Fares, Hani Hamed Fares, Nabih Fares Fares e Adnan Abouzeid Fares, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do crédito tributário referente ao não recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Discorre que “
a matéria tocante à criação de taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que consideraram legítima a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
”. Assim, “
não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança da TACIN é absolutamente legítima
”.

Assevera que, de qualquer forma, “
necessário se faz a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido no RE 643.247/SP, uma vez que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio
”. Logo, “
considerando que os débitos são anteriores ao marco temporal fixado na referida modulação, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança efetuada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em relação a todos os débitos regularmente inscritos em dívida ativa, devendo, ainda, ser determinada a inversão do ônus da sucumbência
.”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 93663986).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022